Tribunal: TJBA
Processo: 8003835-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003835-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO NILSON ALVES LOBO Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO (OAB:BA50313-A), EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE (OAB:BA22548-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA FASE EXECUTIVA. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA DIABÓLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou ao exequente a juntada de extratos bancários para comprovar a realização de 18 descontos mensais decorrentes de empréstimo fraudulento, sob pena de paralisação do feito, em demanda na qual já houve condenação do banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a determinação de juntada de extratos bancários na fase de cumprimento de sentença viola os limites objetivos da coisa julgada e a vedação de rediscussão do mérito; (ii) estabelecer se a confissão do banco quanto à quantidade de parcelas descontadas dispensa a produção de prova documental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada recai sobre a existência da fraude, a responsabilidade objetiva do banco, o direito à repetição em dobro e os critérios de atualização, não abrangendo a quantificação exata das parcelas descontadas, necessária à apuração do quantum debeatur. 4. A determinação de juntada de extratos bancários constitui providência legítima de instrução na fase executiva, destinada à definição de elementos fáticos indispensáveis ao cálculo do crédito. 5. O acórdão condenatório não fixou o número de parcelas nem as datas dos descontos, o que impede a simples liquidação aritmética sem prévia verificação desses dados. 6. A confissão judicial é elemento probatório relevante, mas sua suficiência para quantificação do crédito deve ser apreciada pelo juízo da execução, especialmente diante da controvérsia instaurada na impugnação ao cumprimento de sentença. 7. A alegação de prova diabólica não se configura, pois os extratos referem-se à conta do próprio exequente e não há demonstração concreta de impossibilidade de obtenção, sendo possível, inclusive, requerer judicialmente sua exibição. 8. A inversão do ônus da prova não afasta a possibilidade de exigir da parte documentos que estejam sob sua disponibilidade ordinária, na ausência de comprovação de impedimento efetivo. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número 8003835-34.2026.8.05.0000 , em que são agravante ANTONIO NILSON ALVES LOBO e agravada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente